Tribunal: TJSP
Processo: 1500578-48.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por falta de provas, com pleito alternativo de desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Descabimento.

Inviabilidade dos pleitosformulados. Materialidade arrimada em provas incontroversas. Exame toxicológico definitivo. Autoria comprovada. Réu residente em local situado

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por falta de provas, com pleito alternativo de desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Descabimento.

Inviabilidade dos pleitosformulados. Materialidade arrimada em provas incontroversas. Exame toxicológico definitivo. Autoria comprovada. Réu residente em local situado no epicentro de logradouro conhecido como ponto de tráfico de drogas. Testemunhos policiais. Diligências, durante as quais o acusado se viu surpreendido entregando drogas a usuário, ouvido em solo policial, e verteu confissão extrajudicial sobre o crime de condenação. Natureza, quantidade e acondicionamento das drogas. Circunstâncias objetivas do espúrio mercadejo, atreladas a outros dados específicos, como a localização de apetrechos próprios de comércio, a exemplo de plásticos de embalagem e balança de precisão, bem como anotações de dívidas de usuário. Quantidade de dinheiro em espécie claramente incompatível com a alegada renda que o réu alegou obter, em suposto exercício de atividade lícita, sequer comprovada. Condição de usuário não demonstrada. Ausência de incidente de toxicodependência. Mesmo que tivesse sido atestada, por si só não descartaria o tráfico. Quantidade encontrada para inviável consumo próprio e, se compartilhado, já não caracterizaria o art. 28 da Lei de Drogas, em tese. Suma das provas que conformam, contudo, a prática do tráfico, crime pelo qual o réu já foi condenado. Condenação mantida.

Negado provimento.